Tribunal: TJSP
Processo: 1024612-92.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Taxa de atribuição de unidade. Despesa relativa à averbação da construção de unidade autônoma na matrícula originária do imóvel para fins de individualização da matrícula e, portanto, deve se inserir nos custos operacionais da vendedora. Má-fé. Não configuração. Ajuizamento de duas demandas,

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Insurgência contra sentença de procedência. Sentença mantida. Taxa de atribuição de unidade. Despesa relativa à averbação da construção de unidade autônoma na matrícula originária do imóvel para fins de individualização da matrícula e, portanto, deve se inserir nos custos operacionais da vendedora. Má-fé. Não configuração. Ajuizamento de duas demandas, com intervalo de tempo superior a um ano entre elas, não representa comportamento desleal. Recurso desprovido.